Tribunal: TJMT
Processo: 1030471-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030471-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - CPF: 027.556.388-00 (ADVOGADO), SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ: 03.657.699/0001-55 (AGRAVANTE), EROS SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 362.088.331-91 (AGRAVADO), JOSE LUIZ TORO DA SILVA - CPF: 030.075.738-74 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. B. D. S. - CPF: 086.249.441-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. SISTEMA PJE. HABILITAÇÃO PROCESSUAL. CRÉDITO EXEQUENDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO E EXIGÍVEL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação em nome de patrono específico e reconheceu a exigibilidade do crédito executado no valor de R$ 59.640,00, fixado a título de danos materiais decorrentes de omissão contratual em cobertura de tratamento de saúde para menor com TEA.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia abrange: (i) a validade das intimações processuais no âmbito do sistema
PJe
, diante da ausência de habilitação dos patronos indicados; e (
ii
) a exigibilidade do crédito judicialmente reconhecido, sob alegação de falta de prova dos desembolsos que comporiam o valor da indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 21 da Resolução n. 03/2018/TP do TJMT, a habilitação no sistema eletrônico é de responsabilidade do próprio advogado. Não há
nulidade se o profissional indicado não estava habilitado nos autos, ainda que tenha havido requerimento expresso.

4. As intimações processuais realizadas em nome da advogada regularmente habilitada nos autos são válidas e produzem efeitos, não se configurando cerceamento de defesa ou nulidade processual.

5. O crédito executado decorre de sentença condenatória transitada em julgado, líquida e exigível, nos termos do art. 515, I, do CPC. A exigência de comprovação de desembolsos refere-se à atualização monetária do valor e não à existência ou exigibilidade da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação em nome de patrono específico não acarreta nulidade dos atos processuais quando este não se encontra habilitado no sistema
PJe
. 2. A indenização por danos materiais fixada em sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial líquido e exigível, ainda que a atualização monetária dependa de comprovação superveniente dos desembolsos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art.
515, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1013044-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.08.2023, Quarta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
, com pedido de efeito suspensivo, interposto

pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – SINDIFISCO NACIONAL, contra decisão proferida pelo Juízo da
7
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença n.o 1006293-54.2020.8.11.0042, que rejeitou a arguição de nulidade
da sentença
por ausência de intimação de patrono específico e afastou a alegação de inexigibilidade da obrigação executada, reconhecendo a validade da cobrança do valor de R$ 59.640,00, fixado na sentença a título de danos materiais.

A agravante sustenta, em síntese, que
houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem deixou de observar a indicação expressa de advogados constantes na contestação (Dr. José Luiz Toro da Silva e Dra. Vânia de Araújo Lima Toro da Silva), descumprindo o disposto no art. 272, §5o, do Código de Processo Civil. Sustenta que os atos processuais praticados sem a devida intimação são nulos, sendo necessária a anulação do feito a partir do vício.

Defende

a inexigibilidade do crédito executado, ao argumento de que o valor de R$ 59.640,00, correspondente à indenização por danos materiais, não teria sido efetivamente despendido pelo agravado. Aponta que a sentença condicionou a atualização monetária à data dos respectivos desembolsos, o que exigiria, como requisito, a prova de sua efetiva realização.

Recebido o recurso, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id.
250939194
).

Em contrarrazões, pugnou pelo reconhecimento da intempestividade no recurso. No mérito, pelo desprovimento
(id.
251626175
).

Sobre a intempestividade, o agravante se manifestou pelo não acolhimento da alegação (id.
268728770
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela rejeição da preliminar de intempestividade e, nó mérito, desprovimento do agravo (id.
276246874
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da
alegação de intempestividade
do recurso

O agravado
suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de
intempestividade
do recurso. Sustenta que a decisão agravada foi publicada em
15/07/2024
, e que

o prazo de 15 dias úteis teria se encerrado em
05/08/2024
, sendo o recurso protocolado somente em
22/10/2024
.

A observância do prazo recursal constitui requisito essencial de admissibilidade, sendo ônus da parte demonstrar o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos para a interposição do recurso.

No caso concreto, verifica-se que a
decisão

agravada foi proferida em 1
1
/07/2024 (id.
161874428
dos autos de no
1020334-29.2023.8.11.0041
) e complementada após análise de embargos de declaração em
27/09/2024
(id.
1

165305695
dos autos de origem).

O pronunciamento
foi disponibilizad
o
no Diário da Justiça Eletrônico em
30/09/2024
(
segunda
-feira) e considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, em
01/10
/202
4
(
terça
-feira).

Considerando que o
recurso foi interposto
em 22/10/2024, não há
que se falar em intempestividade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – D
a alegação de nulidade por ausência de intimação em nome de patrono específico

A controvérsia gira em torno da validade das intimações processuais realizadas no curso do cumprimento de sentença, diante da alegação de que o juízo de origem teria deixado de observar requerimento expresso para que os atos processuais fossem publicados exclusivamente em nome dos advogados José Luiz Toro da Silva e Vânia de Araújo Lima Toro da Silva.

Conforme registrado na decisão agravada, os patronos indicados na contestação não promoveram sua habilitação ativa no sistema
PJe
, nos termos exigidos pela Resolução n. 03/2018/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Ao contrário, quem figurava como habilitada regularmente nos autos era a advogada Elenice Rodrigues de Aragão Lima (OAB/SP 328950), à qual foram direcionadas todas as intimações realizadas por meio eletrônico.

Nos termos do art. 21 da referida Resolução, a habilitação no sistema é atribuição do próprio advogado, devendo ocorrer por meio da funcionalidade específica denominada “Solicitar Habilitação”, sob pena de não reconhecimento dos atos praticados e de não recebimento de comunicações processuais.

A jurisprudência desta
eg
. Câmara
é
uniforme
no sentido de que não há nulidade na hipótese em que o patrono indicado não se encontra habilitado no processo, ainda que haja pedido expresso de intimação em nome de advogado específico:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. O Processo Judicial Eletrônico (PJE) tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria. Não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema.

(TJ-MT - AI: 10130448620238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Dessa forma, estando ausente a habilitação dos patronos indicados e tendo sido regularmente intimada a advogada habilitada nos autos, não se constata vício que comprometa a validade dos atos processuais.

I – D
a
exigibilidade do crédito

A agravante sustenta que o crédito de R$ 59.640,00, executado a título de danos materiais, seria inexigível, sob o argumento de que a sentença condicionou sua atualização monetária à data de efetivo desembolso, o que exigiria a demonstração concreta dos pagamentos realizados, ainda não comprovados nos autos.

O argumento, contudo, não se sustenta diante do teor da sentença transitada em julgado. No dispositivo, o juízo de origem condenou a parte ré ao pagamento do valor de R$ 59.640,00, a título de indenização por danos materiais, correspondente às despesas do autor com tratamento multidisciplinar de seu filho, acometido por Transtorno do Espectro Autista (TEA), em razão da omissão da operadora de plano de saúde na prestação do serviço.

A própria sentença reconhece expressamente o direito ao reembolso, consolidando a obrigação em valor certo, cuja atualização monetária deve observar o momento dos desembolsos, conforme fixado no julgado. Tal critério de atualização, no entanto, não interfere na liquidez e exigibilidade do título, que decorre de decisão judicial definitiva e eficaz para fins executivos, nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil.

Além disso, o juízo de origem bem pontuou que a apresentação de prova dos pagamentos pode ocorrer na fase de liquidação ou nos autos do próprio cumprimento, como medida meramente acessória à atualização dos valores, e não como condição suspensiva da obrigação. O
crédito exequendo decorre de sentença condenatória líquida, apta à execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025